Tribunal: STF
Processo: RE 1415660
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente e, de ofício, reduziu a pena de multa que lhe foi aplicada, por simetria à pena privativa de liberdade imposta, mediante acórdão (eDOCs 374, 384-385), de cuja ementa transcrevo: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ILICITUDE DA PROVA RELACIONADA ÀS CHAMADAS E CONVERSAS DO APLICATIVO WHATSAPP. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE AFASTADA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CULPABILIDADE CONFIGURADA. PENA DE MULTA. SIMETRIA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.” (eDOC 384, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 393, p. 1-17), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 394, p. 1-41).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOC 408, p. 1; eDOC 410, p. 1-2). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.908.788/PR (eDOCs 432 e 446). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 454, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 222.552/PR (certidão; eDOC 455, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, acentue-se que neguei seguimento ao HC 222.552/PR, por mim relatado, DJe 6.12.2022 (transitado em julgado aos 10.2.2023), impetrado em favor da ora recorrente, de cuja decisão transcrevo:



    “(...)



    Muito embora a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que seria desnecessária autorização judicial para acesso ao smartphone, divirja da jurisprudência da Corte, o caso dos autos não se adequa ao julgado.



    É que a prisão da paciente, segundo os autos, não decorreu de suposta invasão no smartphone de investigado, mas de flagrante delito. A condenação, ademais, está fundamentada na apreensão das drogas, confissão da paciente, investigação criminal e depoimento das testemunhas. (eDOC 3, p. 118)



    Não bastasse, o magistrado sentenciante afirmou que os aparelhos celulares foram apreendidos e, posteriormente, periciados após decisão judicial fundamentada proferida nos autos do processo 0002972-15.2017.8.16.0037 (eDOC 3, p. 121)



    Veja-se:



    Importante contextualizar que as corrés foram presas em fragrante no dia 15.09.2017 por tráfico de entorpecente (transporte de 217.9 kg de maconha - evento 1 - DENUNCIA2), bem como, naquela oportunidade, eram alvo de investigação iniciada pela Divisão Estadual de Narcóticos, operação OBASAN, a qual tramitou e foi deflagrada pela Justiça Estadual de Campina Grande do Sul/PR, autos nº 5056096- 54.2017.4.04.7000, em que se apurava a ocorrência de crimes praticado por organização destinada ao tráfico de entorpecentes, grupo que utilizava como moeda de pagamento dos entorpecentes veículos produto de roubo/furto na região de Curitiba os quais eram adulterados por membros da organização. 



    A testemunha Janilson, evento 102 - VÍDEO4, em depoimento relatou que os celulares foram disponibilizados à investigação pelo juízo e posteriormente foram remetidos à perícia. 



    No relatório de prisão, autos nº 0002972-15.2017.8.16.0037 (número da origem) há informação lançada pela autoridade policia, relatando a existência de autorização judicial para acesso ao celular apreendido com DELAINE. 



    Com efeito, a autorização para acesso aos dados arquivados no telefone dos investigados na operação foi conferida pela autoridade judicial Estadual nos autos nº 0002972-15.2017.8.16.0037, fls. 550/551 - autos originários (Justiça Estadual), ao prorrogar a interceptação telefônica dos investigados em 05.09.2017. O magistrado condutor na ocasião, de forma remissiva às decisões anteriores, pontuou: 



    ‘1. Por brevidade, faz-se remissão às fundamentações das decisões dos movs. 62.1, 54.1, 37.1, 23.1 e 14.1, para o fim de prorrogação das interceptações telefônicas, conforme pedido autorizar do Denarc (mov. 69.1) e manifestação do Ministério Público no mov. 74.1.’ 



    Destaco, para plena compreensão da decisão proferida por aquele magistrado, a fundamentação acolhida, de forma remissiva, em relação à autorização para acesso aos dados armazenados no aparelho celular em posse dos investigados na ocasião de sua prisão. Pontuo: 



    ‘Autorização de acesso aos dados telefônicos armazenados no aparelho celular em posse dos investigados da organização criminosa na ocasião de suas prisões, em favor de qualquer policial daquela unidade que venha a realizar o cumprimento da pretendida prisão cautelar e se depare com aparelho telefônico ou similares que contenham memória de massa e possibilite armazenamento de conversas em tempo real (WHATSAPP), fotos, e outros detalhes que podem subsidiar diligências urgentes.’ (0002972-15.2017.8.16.0037, fls. 389/398 - e-proc) 



    Portanto, considerando que havia autorização concedida pela autoridade judiciária responsável pela fiscalização das medidas adotadas em sede investigativa permitindo o acesso dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos com os investigados na operação OBASAN, não vislumbro ilegalidade em relação a extração dos dados do celular apreendido com a investigada DELAINE por ocasião de sua prisão em flagrante.



    Nada a reparar, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).”



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a ementa da manifestação do Parquet federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA RELACIONADA ÀS CHAMADAS E CONVERSAS DO APLICATIVO WHATSAPP. ARESTO RECORRIDO QUE CONSIDEROU O DECRETO CONDENATÓRIO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISOS X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL QUE JÁ FOI ANALISADA E REPELIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR O HC Nº 222.552-PR (REL. MIN. GILMAR MENDES), OCASIÃO EM QUE SE RECONHECEU QUE A CONDENAÇÃO ESTAVA FUNDAMENTADA NA APREENSÃO DAS DROGAS, NA CONFISSÃO DA RECORRENTE, NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. SOLUÇÃO DIVERSA, DE TODA FORMA, QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). EXISTÊNCIA, POR FIM, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 458, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente